Tribunal: STJ
Processo: 0631007-55.2000.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2151258 - SP(2024/0217057-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
EMBARGANTE
: BNP PARIBAS
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SP067721
PRISCILA KEI SATO - SP159830
PATRÍCIA MAÍRA DE FARIA LOPES - SP286698
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - SP285118
EMBARGADO
: FONTE CINDAM SA
EMBARGADO
: FERNANDO CESAR OLIVEIRA DE CARVALHO
EMBARGADO
: ROBERTO JOSE STEINFELD - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARCELO STEINFELD - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
CARLOS ROBERTO FERREIRA BARBOSA MOREIRA -
RJ061492
MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA - RJ063975
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
JOSÉ
ROBERTO
DE
ALBUQUERQUE
SAMPAIO
-
RJ069747
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI -
RJ095237
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - RJ141014
DANIEL DIAS CARNEIRO GUERRA - RJ159540
RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
FELIPE VIEIRA DE ARAÚJO CORRÊA - RJ153480
PAULO EDUARDO FERREIRA BONATO - SP305195
FERNANDO PESSOA NOVIS - RJ172155
CARLA PENNA MACHADO - RJ143154
JOSÉ ROBERTO NEVES AMORIM - SP065981
CARLOS ALBERTO GARBI - SP080566
RICARDO BRAJTERMAN - RJ094750
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
Documento eletrônico VDA55318764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 32c79398-927e-4a91-b55d-e63fa9c7aba9

objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026
23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Afirmou suspeição a Exma. Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 32c79398-927e-4a91-b55d-e63fa9c7aba9

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2151258 - SP(2024/0217057-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
EMBARGANTE
: BNP PARIBAS
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SP067721
PRISCILA KEI SATO - SP159830
PATRÍCIA MAÍRA DE FARIA LOPES - SP286698
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - SP285118
EMBARGADO
: FONTE CINDAM SA
EMBARGADO
: FERNANDO CESAR OLIVEIRA DE CARVALHO
EMBARGADO
: ROBERTO JOSE STEINFELD - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARCELO STEINFELD - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
CARLOS ROBERTO FERREIRA BARBOSA MOREIRA -
RJ061492
MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA - RJ063975
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
JOSÉ
ROBERTO
DE
ALBUQUERQUE
SAMPAIO
-
RJ069747
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI -
RJ095237
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - RJ141014
DANIEL DIAS CARNEIRO GUERRA - RJ159540
RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
FELIPE VIEIRA DE ARAÚJO CORRÊA - RJ153480
PAULO EDUARDO FERREIRA BONATO - SP305195
FERNANDO PESSOA NOVIS - RJ172155
CARLA PENNA MACHADO - RJ143154
JOSÉ ROBERTO NEVES AMORIM - SP065981
CARLOS ALBERTO GARBI - SP080566
RICARDO BRAJTERMAN - RJ094750
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
Documento eletrônico VDA54445639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:58:41
Código de Controle do Documento: 59269993-9454-4317-90f2-87a89c4d13e9

objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BNP PARIBAS e OUTRO ao
acórdão proferido pela Terceira Turma assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
TRATATIVAS. FORMAÇÃO DE PRÉ-CONTRATO. CARÁTER VINCULANTE DO
INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DAS NEGOCIAÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA DE NEXO
CAUSAL ENTRE OS EVENTOS. PROVA DO DANO MATERIAL. REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA CONTÁBIL. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso, o Tribunal de origem julgou os pedidos de indenização
procedentes, porque as partes celebraram pré-contrato com natureza
vinculante e porque a interrupção das negociações sem justa causa, pelos
bancos réus, causou danos materiais devidamente apurados em perícia
judicial. A reforma dessas conclusões encontra óbice nas Súmulas n. 5 e
7/STJ.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é
possível a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido
para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima por implicar reexame
de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
4. Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, §
8o do
quando, havendo ou não condenação (a) o proveito
CPC/2015)
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da
causa for muito baixo (Tema n.
).
1.076/STJ
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que a taxa de juros moratórios, após a vigência do Código Civil de 2002, é a
Taxa Selic - Sistema Especial de Liquidação e Custódia -, sendo inviável sua
cumulação com outros índices de correção monetária, consoante os ditames
do referido diploma legal, aplicável às dívidas de natureza civil.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe parcial provimento." (e-STJ fls.
)
6.762/6.763

Às e-STJ fls.
BNP PARIBAS E OUTRO alegam, em síntese, que
6.788/6.799,
o STJ foi omisso ao não reconhecer a nulidade do acórdão do TJSP, que teria ignorado
completamente o escândalo de corrupção envolvendo o Fonte Cindam em 1999.
Argumentam que o TJSP analisou o caso apenas sob a ótica da "expectativa legítima"
do autor, silenciando sobre o fato modificativo da defesa: as investigações, bloqueios
de bens e ações populares que geraram um passivo bilionário à época.
Insistem no pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência. Defendem
que o TJSP aplicou erroneamente o conceito de "sucumbência mínima" (art. 86,
parágrafo único, do CPC).
Impugnação às e-STJ fls. 6.839/6.843.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54445639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:58:41
Código de Controle do Documento: 59269993-9454-4317-90f2-87a89c4d13e9

Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
§ 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
art. 489,
fundamentação válida; e
(c) corrigir o erro material.
No caso, os embargos não se amoldam a nenhuma das hipóteses de
cabimento.
A tese de omissão do TJSP foi rejeitada de modo suficiente no acórdão ora
embargado, nestes termos:

"Os bancos réus alegaram, ainda, que havia justa causa para a
suspensão do negócio jurídico, mas a Corte de origem anotou que

'(...) O motivo da ruptura alegado pelos réus seria 'as
investigações em curso' sobre uma operação de compra de
dólares pelo Fotecidam ocorrida, meses antes da celebração do
'Memorandum of Understanding' e do próprio anúncio de fusão
dos dois bancos.' (e-STJ fl. 6.539)

A esse respeito, a Corte acrescentou:

'Ora, o anúncio de recuo da compra dos ativos do
banco Fontecidam, veio em desacordo com a boa-fé objetiva
exigível em contratos dessa natureza, pois gerou no mercado
interno e principalmente para os clientes do banco desconfiança
dos investidores na solidez do banco, com corrida de saque,
conforme demonstrou o laudo pericial e diversos depoimentos
colhidos nos autos, como por exemplo, a testemunha Armando
Strozemberg: (...)' (e-STJ fl. 6.539)

No tocante ao nexo causal entre a interrupção indevida das
tratativas e a quebra da instituição financeira autora, constou do acórdão de
2o grau:

'(...) mostra-se evidente que a atitude dos réus causou
direta e imediatamente os prejuízos sofridos pelo banco autor,
levando a quebra e, por conseguinte, comprovando-se o nexo de
causalidade.
Isto porque, tal atitude de comunicação de compra e
suspensão influenciou a carteira de investimentos do autor,
fazendo com que ele autor tivesse que transferir parte delas para
um Grupo de Investidor Profissional.' (e-STJ fl. 6.539)
(...)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas
pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à
"
pretensão da parte. (e-STJ fls.
- grifou-se)
6.767/6.768

Com relação ao pedido de redistribuição dos ônus de sucumbência, constou
do acórdão embargado:

"A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de
que a aferição do grau de decaimento de cada parte para fins de distribuição
dos ônus sucumbenciais é uma providência que demanda, necessariamente,
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Investigar a dimensão da
Documento eletrônico VDA54445639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:58:41
Código de Controle do Documento: 59269993-9454-4317-90f2-87a89c4d13e9

vitória ou da derrota processual para concluir se a sucumbência foi mínima
ou recíproca é inviável na via do recurso especial, por expressa vedação da
"
Súmula n. 7/STJ. (e-STJ fl. 6.770)

Como se pode verificar dos trechos transcritos, não há omissão no aresto
embargado. A oposição dos embargos tem por fim apenas impugnar a conclusão de
mérito do julgado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:58:41
Código de Controle do Documento: 59269993-9454-4317-90f2-87a89c4d13e9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.151.258 / SP
Número Registro: 2024/0217057-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000006310079
06310075520008260100
10212117220008260100
10212385520008260100
10265561920008260100
583002000631007
6310075520008260100
6310079
631007906310075520008260100
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
RECORRENTE : BNP PARIBAS
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SP067721
PRISCILA KEI SATO - SP159830
PATRÍCIA MAÍRA DE FARIA LOPES - SP286698
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - SP285118
RECORRIDO
: FONTE CINDAM SA
RECORRIDO
: FERNANDO CESAR OLIVEIRA DE CARVALHO
RECORRIDO
: ROBERTO JOSE STEINFELD - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARCELO STEINFELD - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
CARLOS ROBERTO FERREIRA BARBOSA MOREIRA - RJ061492
Documento eletrônico VDA55298471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 02:42:17
Código de Controle do Documento: ef435ff3-7189-4334-9a41-09176ce9fff3

MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA - RJ063975
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ095237
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - RJ141014
DANIEL DIAS CARNEIRO GUERRA - RJ159540
RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
FELIPE VIEIRA DE ARAÚJO CORRÊA - RJ153480
PAULO EDUARDO FERREIRA BONATO - SP305195
FERNANDO PESSOA NOVIS - RJ172155
CARLA PENNA MACHADO - RJ143154
JOSÉ ROBERTO NEVES AMORIM - SP065981
CARLOS ALBERTO GARBI - SP080566
RICARDO BRAJTERMAN - RJ094750
INTERES.
: JOSE PAULO SMARZARO FERRAZ - CESSIONÁRIO
INTERES.
: DECIO GUIMARAES PEREIRA FILHO - CESSIONÁRIO
INTERES.
: SERGIO LEAL CAMPOS - CESSIONÁRIO
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA -
RJ224256
FELIPE COELHO GOMES FERNANDES BASTO - DF075061
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO AUTORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
EMBARGANTE : BNP PARIBAS
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SP067721
PRISCILA KEI SATO - SP159830
PATRÍCIA MAÍRA DE FARIA LOPES - SP286698
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - SP285118
EMBARGADO : FONTE CINDAM SA
EMBARGADO : FERNANDO CESAR OLIVEIRA DE CARVALHO
EMBARGADO : ROBERTO JOSE STEINFELD - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARCELO STEINFELD - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
CARLOS ROBERTO FERREIRA BARBOSA MOREIRA - RJ061492
Documento eletrônico VDA55298471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 02:42:17
Código de Controle do Documento: ef435ff3-7189-4334-9a41-09176ce9fff3

MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA - RJ063975
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ095237
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - RJ141014
DANIEL DIAS CARNEIRO GUERRA - RJ159540
RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
FELIPE VIEIRA DE ARAÚJO CORRÊA - RJ153480
PAULO EDUARDO FERREIRA BONATO - SP305195
FERNANDO PESSOA NOVIS - RJ172155
CARLA PENNA MACHADO - RJ143154
JOSÉ ROBERTO NEVES AMORIM - SP065981
CARLOS ALBERTO GARBI - SP080566
RICARDO BRAJTERMAN - RJ094750
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Afirmou
suspeição a Exma. Sra. Ministra Daniela Teixeira.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 02:42:17
Código de Controle do Documento: ef435ff3-7189-4334-9a41-09176ce9fff3